Tribunal: STF
Processo: ARE 824647
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 194, IV, E 201, § 4º, DA CF/88. NECESSIDADE DE EXAME DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.